Tribunal: STF
Processo: HC 260849
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pleito de desclassificação. Revolvimento fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Renan Busto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 920.985/SP (evento 4).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 1 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, §4º , da Lei 11.343/2006 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), forte na orientação firmada por este Supremo  
Tribunal Federal no RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral). Argumenta que a condenação foi lastreada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Aponta ínfima a quantidade de droga apreendida. Requer a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, com a consequente absolvição do paciente, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 4, fls. 1-2):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESUNÇÃO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu parcialmente, de ofício, a ordem para fixar a pena-base no mínimo legal, aplicar a redução de 2/3 do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, redimensionando a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão em regime inicial aberto e 167 dias-multa, substituída por restritivas de direitos. 



    2. O Tribunal de origem reformou a absolvição dada em primeira instância, condenando o agravante por tráfico de drogas, com base na quantidade de droga apreendida e nos depoimentos de policiais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o Tema 506 do STF, que presume o porte para uso próprio para quem seja encontrado com até 40g de maconha, desclassificando o delito para o artigo 28 da Lei 11.343/2006.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A análise dos pleitos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação para o crime tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006 demanda a reapreciação dos elementos de convicção existentes nos autos do processo principal, providência incabível na via do habeas corpus. 



    5. Não é possível a aplicação do Tema 506 do STF, pois demandaria a análise de provas e fatos, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Em 26.6.2024, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral - RE 635659 -, deu provimento ao apelo extremo, para declarar a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, de modo a afastar qualquer efeito de caráter penal, mas com manutenção das medidas ali previstas até o advento de norma específica. Naquela assentada, dentre os relevantes pontos da tese fixada, restou consignado que a presunção da figura do usuário “é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes”.



    Na espécie, a Corte Superior argumentou que o pleito de desclassificação da conduta do paciente para o delito de porte de drogas para consumo próprio não pode ser apreciado no âmbito de habeas corpus, uma vez demandado o exame aprofundado de provas. Extraio, no que sobreleva, excertos do voto condutor do acórdão:



    “O paciente, ora agravante, foi condenado em segunda instância à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 500 dias-multa, por portar aproximadamente 24,72 gramas de maconha. 



    O acórdão proferido pelo Tribunal de origem reformou a absolvição dada em primeira instância, sob o fundamento de que a quantidade de droga apreendida e os depoimentos de policiais configuravam indícios de tráfico. 



    Na decisão (fls.155/157) não conheci o habeas corpus, mas concedi parcialmente, de ofício, a ordem para fixar a pena-base no mínimo legal, aplicar a redução de 2/3 do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, redimensionando a pena para 01 (um) ano e 08 (oito meses) de reclusão em regime inicial aberto e 167 dias-multa, no patamar mínimo, devendo ser substituída por restritivas de direitos fixadas pelo juiz competente.  Inconformada, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, apresentou o presente agravo, visando a concessão integral da ordem, já que a situação se enquadraria no Tema 506 do STF no sentido de que se presuma o porte para uso próprio para quem seja encontrado com até 40g de maconha.  Sustenta o agravante que : ‘da análise do próprio acórdão a ausência de comprovação da prova da traficância que poderia afastar a presunção do porte para uso, de acordo com o TEMA 506/STF, sendo necessária a desclassificação do delito para o artigo 28, da Lei 11.343/2006’. 



    O voto do relator do acórdão junto ao Tribunal de Justiça, consignou que (fls. 52): ‘ Apurou-se que, no dia dos fatos, o acusado trazia consigo 09 (nove) porções de maconha para comercialização, acondicionadas em um frasco metálico de pastilha Mentos e, no local, vendeu para Mateus Antiquera 01 (uma) porção da droga, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais)’.



    Segue o relator , em seu voto, explicitando que (fls.53) ‘ ao contrário do que apreendido pelo culto MM. Juiz sentenciante, nada obstante a seriedade e firmeza dos seus fundamentos, a autoria do crime de tráfico emergiu induvidosa, uma vez que, de maneira indubitável, a droga encontrada ao apelado pertencia e ao comércio espúrio seria destinada’.



    (...).



    O Tribunal de origem, ao analisar o contexto fático probatório, apesar da pouco quantidade de drogas apreendida, entendeu que estava caracterizada situação de tráfico de substância entorpecente. Dessa forma, não é possível a aplicação do Tema 506 do STF, pois demandaria a análise de provas e fatos, incabível na via estreita do habeas corpus.”



    Nesse contexto, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de drogas, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita.



    Esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014)” (HC 227.007-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente